Tribunal: TJDFT
Processo: 0715094-45.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO ARREMATANTE DE BOA-FÉ. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA. ARTIGO 37-A No 9.514/97. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Apelação interposta pela parte Ré em face da parte Autora contra sentença proferida na “ação de imissão na posse” que julgou procedente os pedidos constantes na inicial.
II. Questão em discussão
2. O cerne da controvérsia está em se saber se se a parte Autora possui, ou não, direito de se imitir na posse do imóvel objeto da controvérsia.
III. Razões de decidir
3. A imissão na posse do adquirente de imóvel por meio de arrematação em leilão público promovido pelo credor fiduciário, levado a efeito em execução extrajudicial do imóvel é assegurada pelo art. 37, § 2o do Decreto 70/66; além do art. 30 da Lei 9.514 /97, bem como pelo artigo 1.228, do Código Civil.
4. Eventuais nulidades ocorridas no leilão extrajudicial envolvendo o imóvel objeto da demanda petitória não podem ser opostas em face do arrematante, o qual, na condição de terceiro de boa-fé, adquiriu legitimamente a propriedade do credor hipotecário e, por conseguinte, tem direito a ser imitido na posse do bem. 4.1 Há óbice para a suspensão da ação de imissão de posse até o julgamento de ação anulatória na qual se discute eventual nulidade na arrematação, por ser matéria estranha ao arrematante do bem, vez que as prejudicialidades externas suscitadas não podem interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé.
5. No caso em questão, a legalidade do procedimento de leilão extrajudicial foi amplamente debatida no processo no 0714985-31.2023.8.07.0009, no qual foi proferida sentença de mérito que confirmou a regularidade do referido procedimento, reconhecendo a inexistência de quaisquer vícios que pudessem comprometer a validade do ato. Posteriormente, essa decisão foi integralmente mantida em grau recursal, por meio de acórdão que reafirmou os fundamentos da decisão de primeira instância, ratificando a legitimidade do processo de alienação fiduciária em questão, já transitada em julgado.
6. Nos termos do art. 37-A da Lei no 9.514 /1997, com redação dada pela Lei no 13.465 /2017, deve ser assegurado ao adquirente do imóvel a percepção de taxa de ocupação do imóvel, desde a consolidação da propriedade fiduciária.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: Eventuais nulidades no leilão extrajudicial e o direito de retenção do imóvel não podem ser opostas ao arrematante de boa-fé, que adquiriu legitimamente a propriedade. Assim, desde que observada presença dos requisitos legais, o arrematante tem direito à imissão na posse do bem, e não cabe suspender a ação de imissão de posse até o julgamento de ação anulatória, pois questões externas à arrematação não afetam os direitos do terceiro adquirente de boa-fé.

_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 30 e 37-A da Lei no 9.514 /1997; art. 37, § 2o do Decreto 70/66, art. 1.228 do CC